Tribunal: TJSP
Processo: 2212384-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Determinada a adequação do valor atribuído à causa - Não cabimento de agravo de instrumento – Ausência de previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes do Tribunal de Justiça/SP – E mesmo nos casos em que se admite a taxatividade mitigada, há a necessidade de se demonstrar a urgência e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Determinada a adequação do valor atribuído à causa - Não cabimento de agravo de instrumento – Ausência de previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes do Tribunal de Justiça/SP – E mesmo nos casos em que se admite a taxatividade mitigada, há a necessidade de se demonstrar a urgência e a inutilidade da apreciação somente em julgamento da apelação – Hipótese não verificada nos autos – Observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396-MT, sob o rito dos repetitivos (TEMA 988) - RECURSO nÃo CONHECIDO.